Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-77.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Deferimento da progressão ao regime aberto independentemente do adimplemento da pena de multa – Admissibilidade, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do E. STF, que determina constituir óbice ao benefício o inadimplemento deliberado do apenado – Inexistência de prova acerca de sua capacidade financeira - Agravado, ademais, que não responde por crimes contra

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Deferimento da progressão ao regime aberto independentemente do adimplemento da pena de multa – Admissibilidade, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do E. STF, que determina constituir óbice ao benefício o inadimplemento deliberado do apenado – Inexistência de prova acerca de sua capacidade financeira - Agravado, ademais, que não responde por crimes contra a Administração Pública - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002758-77.2020.8.26.0154, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE
RIBEIRO MIRANDA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-77.2020.8.26.0154 -Voto no 16.443
2

Agravo em Execução Penal no 0002758-77.2020.8.26.0154
Voto no 16.443
Agravo em Execução Penal Deferimento da
progressão ao regime aberto independentemente
do
adimplemento
da
pena
de
multa

Admissibilidade, nos termos da decisão proferida
pelo Plenário do E. STF, que determina
constituir óbice ao benefício o inadimplemento
deliberado do apenado Inexistência de prova
acerca de sua capacidade financeira - Agravado,
ademais, que não responde por crimes contra a
Administração Pública - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face da r. decisão de fls. 20/24, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr. Luciana
Cassiano Zamperlini Cochito, do DEECRIM da 8a RAJ São José do Rio Preto, que
deferiu o pleito de Felipe Ribeiro Miranda Pereira para a progressão ao regime aberto.
A Justiça Pública pretende, em suma, seja cassada a decisão combatida, com
a verificação da possibilidade de adimplemento da multa, condicionando, se o caso, o
seu pagamento ao deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada (fls. 01/15).
Apresentada a contraminuta (fls. 34/38), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 39/42), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fls. 47/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-77.2020.8.26.0154 -Voto no 16.443
3
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
O agravado cumpre uma pena total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em decorrência de condenações pela prática do crime de tráfico, com término
de cumprimento previsto para 01/07/2024, conforme Ficha do Réu de fls. 16/19.
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão do benefício pleiteado
foi preenchido. Do mesmo modo, observou-se o requisito subjetivo, ou seja, os méritos
do condenado e a perspectiva de que se adequaria ao novo regime de cumprimento de
pena.
No particular, a D. Magistrada de 1o grau deliberou, no âmbito de sua esfera
de convencimento, pelo deferimento da progressão almejada, justificando
satisfatoriamente sua decisão. Com efeito, consignou que o sentenciado não ostentava
qualquer apontamento negativo em seu Boletim Informativo ou atestado de
comportamento carcerário. Quanto ao pagamento da multa, destacou que, na hipótese
presente, o inadimplemento não impede a progressão de regime.
E tal entendimento deve prevalecer, já que em consonância com a decisão
exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da
pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente:
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000054-32.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 31.804 6 AgR, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-77.2020.8.26.0154 -Voto no 16.443
4
pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido (AgRg EP 16/DF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
15.04.2015).
De outro giro, observa-se que a restrição ao benefício é aplicada, tão
somente, aos crimes contra a Administração Pública e a Ordem Econômico-Financeira,
sendo que, para o primeiro caso, a reparação do dano ou a devolução do produto do
ilícito constituem condições especiais de progressão de regime, estabelecidas
regularmente no Código Penal (art. 33, §4o, CP), sem previsão de que sejam estendidas
a delitos diversos, tais como os destes autos. E, como é cediço, onde o legislador não
excepcionou é vedado ao intérprete da norma fazê-lo.
Ademais, não há prova de que o sentenciado seria solvente e, portanto,
capaz de arcar com as penas de multa impostas, a indicar inadimplemento deliberado;
por tal motivo, a imposição de sua prévia quitação, como condição para a progressão a
regime menos rigoroso, constitui óbice indevido e desproporcional.
A questão não releva ineditismo nesta E. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de regime.
Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa
cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de
previsão legal. Precedentes do STJ e STF. Não demonstração do
inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime
semiaberto. Impossibilidade de auferir renda Prequestionamento
Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002509-31.2020.8.26.0509; Relator
(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data
de Registro: 10/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-77.2020.8.26.0154 -Voto no 16.443
5
De fecho, para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que está claro
no voto que inexistiu violação a qualquer dispositivo legal invocado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a r.
decisão recorrida.
MARCELO GORDO
Relator